Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE IMÓVEL. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o, CPC/15. REGRA GERAL. APLICAÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA EMBARGADA.
1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistente condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
4. No caso dos autos, a verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.
5. O c. STJ tem entendimento pacificado de que se aplica o princípio da sucumbência, e não o da causalidade, quando a parte Exequente insiste na oposição indevida à pretensão veiculada nos Embargos de Terceiro, como ocorreu no caso dos autos.
6. Apelações conhecidas. Provido o recurso do Embargante e não provido o da Embargada.